Tribunal: TJSP
Processo: 1008076-07.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Sentença terminativa por ausência de título executivo judicial e responsabilizando a exequente por verbas da sucumbência – Irresignação, da exequente, que se acolhe - Peculiaridades do caso não justificando que se responsabilize a exequente por verbas da sucumbência –

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Sentença terminativa por ausência de título executivo judicial e responsabilizando a exequente por verbas da sucumbência – Irresignação, da exequente, que se acolhe - Peculiaridades do caso não justificando que se responsabilize a exequente por verbas da sucumbência – Consideração de que, embora tenha a exequente assumido o risco de a sentença provisória em que se fundava a execução não ser confirmada na esfera recursal, o implemento desse risco não decorreu, propriamente, da atividade estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva – Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade, de que a exequente não deu causa, direta ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva execução individual, nem lhe seria dado razoavelmente prever que a entidade legitimada extraordinariamente para propugnar pelo reconhecimento do direito da massa consumidora em juízo celebraria acordo desfavorável a ela, consumidora – Sentença parcialmente reformada, apenas para cancelar a responsabilização da exequente pelo pagamento das verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008076-07.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ELIDE MARIA FERES BORGES, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008076-07.2018.8.26.0344 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1008076-07.2018.8.26.0344
Comarca: MARÍLIA 2a Vara Cível
Apelante: ELIDE MARIA FERES BORGES
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Ernani Desco Filho

Voto no 36.424
Apelação
Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança
Execução individual provisória fundada em
sentença coletiva
Sentença terminativa por ausência de
título executivo judicial e responsabilizando a exequente
por verbas da sucumbência
Irresignação, da exequente,
que se acolhe - Peculiaridades do caso não justificando que
se responsabilize a exequente por verbas da sucumbência

Consideração de que, embora tenha a exequente assumido
o risco de a sentença provisória em que se fundava a
execução não ser confirmada na esfera recursal, o
implemento desse risco não decorreu, propriamente, da
atividade estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da
homologação de transação celebrada pelos legitimados para
a ação coletiva
Conclusão, pelo prisma do princípio da
causalidade, de que a exequente não deu causa, direta ou
indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva execução
individual, nem lhe seria dado razoavelmente prever que a
entidade legitimada extraordinariamente para propugnar
pelo reconhecimento do direito da massa consumidora em
juízo celebraria acordo desfavorável a ela, consumidora

Sentença parcialmente reformada, apenas para cancelar a
responsabilização da exequente pelo pagamento das verbas
da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008076-07.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Deram provimento à apelação.
1. Apelação interposta por ELIDE MARIA
FERES BORGES contra sentença proferida em processo de execução
individual proposta pela apelante em face de ITAÚ UNIBANCO S.A,
fundada a execução em sentença proferida em ação coletiva ajuizada
pelo IDEC
Instituto de Defesa do Consumidor em face do banco
apelado. A instituição financeira fora condenada ao pagamento de
diferença de rendimentos em caderneta de poupança.
A r. sentença apelada julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, ambos
do CPC. Segundo o sentenciante, uma vez que o acordo coletivo
firmado pelo IDEC prevê expressamente a extinção das ações que
iniciaram cumprimento provisório da sentença coletiva até 31.12.16 e
tendo a exequente ajuizado execução individual somente em 5.6.18, é
ela carecedora de título executivo judicial. Responsabilizou a exequente
pelas verbas da sucumbência, fixando a honorária em R$ 800,00 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008076-07.2018.8.26.0344 -Voto no
4
704/707).
Apela a exequente. Como fundamentos da
irresignação, sustenta a apelante, em síntese, que, diante da transação
celebrada entre o IDEC e as instituições financeiras, não é justo
condená-la ao pagamento de verbas da sucumbência (fls. 710/715).
2. Recurso tempestivo (fls. 709 e 710) e
respondido (fls. 746/758).
É o relatório do essencial.
3. Procede a irresignação.
Conforme esta Egrégia Câmara vem decidindo
em situações idênticas à tratadas nestes autos, também referentes a
execuções individuais fundadas na mesma sentença coletiva, não é caso
de atribuir à exequente responsabilidade por verbas da sucumbência, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008076-07.2018.8.26.0344 -Voto no
5
que, embora tenha ela assumido o risco de a sentença provisória em
que se fundava a execução não ser confirmada na esfera recursal, o
implemento desse risco não decorreu, propriamente, da atividade
estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de transação
celebrada pelos legitimados para a ação coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar a
apelante por verbas da sucumbência em virtude, não de uma decisão
judicial propriamente dita, mas de um ato de abdicação de direito por
parte de entidade extraordinariamente legitimada a propugnar pelo
reconhecimento dos direitos daquela.
De todo modo, vista ainda a questão pelo
prisma do princípio da causalidade, tem-se que a apelante não deu
causa, direta ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva
execução individual, nem lhe seria dado razoavelmente prever a
verificação desse resultado no momento em que compareceu a juízo.
4. Por último, diante dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008076-07.2018.8.26.0344 -Voto no
6
declaração comumente opostos pelo banco apelado com finalidade de
prequestionamento, assinalo, desde logo, não enxergar na solução
relacionada às verbas da sucumbência infração às normas dos arts. 85,
§§ 1o e 11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC.
Com efeito, a análise e a aplicação de todos os
citados dispositivos legais devem se dar à luz do princípio da
causalidade.
Na
situação
em
exame,
como
acima
remarcado, a apelante não deu causa nem tinha como razoavelmente
prever, ou evitar, o resultado atribuído à respectiva execução
individual.
5. Em suma: a apelante, evidentemente,
suportará as despesas processuais já por ela realizadas, mas não terá de
ressarcir as feitas pela parte adversária, nem pagará honorários de
sucumbência ao advogado do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008076-07.2018.8.26.0344 -Voto no
7
Nesses termos, meu voto dá provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator